Tribunal: TJDFT
Processo: 0751989-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751989-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDAIRES SILVA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL SOARES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, em ação declaratória de isenção de imposto de renda por doença combinada com repetição de indébito, deferiu antecipação de tutela de emergência para determinar que o agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora (ID 78992062 dos autos no 0749911-22.2020.8.07.0016). Inconformado, a agravante sustenta em suas razões que a liminar concedida na origem corresponde ao pedido de mérito, portanto, a decisão agravada violou o artigo 1.059, do CPC e o §3o, do artigo 1o, da Lei no 8.437/92. Alega que a agravada não comprovou a existência da probabilidade do direito porque a perícia administrativa realizada em 24/08/2017 resultou a conclusão de que a autora não é portadora de doença especificada em Lei. Argumenta que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. Ressalta que não subsiste a alegação de dano irreparável pela parte agravada uma vez que, acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Defende a presença do periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pela servidora em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja cassada ou reformada, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. No caso, é certo que não existe a probabilidade do direito alegado. Isso porque a agravada é portadora de Mal de Alzheimer, conforme comprovado pela perícia psiquiátrica n.o 589/2018, do TJDFT, realizada nos autos em que foi julgado procedente o pedido para submeter a agravada ao instituto curatela (ID 77950088 dos autos no 0749911-22.2020.8.07.0016); esta doença está contemplada no rol de isenção do imposto de renda, previsto no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, como alienação mental. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício. 2. Embora o mal de Alzheimer não esteja especificado no artigo 6o, da Lei 7.713/88, ou no artigo 39, do DL 3.000/99, que enumeram as doenças graves que dão ensejo à isenção de imposto de renda, deste decorre alienação mental, a qual consta em ambos os dispositivos legais. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1284563, 07019975320208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora